Tribunal: STF
Processo: HC 184770
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o caso:
    O Juízo da Vara do Plantão da Comarca de Piracicaba/SP converteu em preventivas as prisões em flagrante dos pacientes, ocorridas no dia 2 de novembro de 2019, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 155, § 4º, inciso IV (furto qualificado pelo concurso de pessoas), 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I (roubo com causas de aumento alusivas ao concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo), do Código Penal e, em relação ao paciente Rafael, também do crime versado no artigo 16, cabeça (posse de arma de fogo com numeração suprimida), da Lei nº 10.826/2003. Assentou haver materialidade e indícios de autoria. Ressaltou a prática delitiva contra propriedades rurais. Realçou a apreensão de objetos e valores subtraídos – 23 embalagens de anilhas para marcação de boi, 1 implemento agrícola subsolador, avaliado em R$90.000,00, além de R$ 1.270,00 em dinheiro –, o reconhecimento dos pacientes pelas vítimas, bem como a localização de um revólver calibre 32. Destacou disparados tiros contra os policias envolvidos na diligência. Afastou a aplicação de cautelares diversas, dizendo-as insuficientes. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, no processo nº 1501636-12.2019.8.26.0599, em 27 de janeiro de 2020, observado o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, assentou a necessidade das prisões.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 575.312/SP. O Relator indeferiu o pedido de liminar.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos das decisões por meio das quais determinadas e mantidas as custódias, dizendo-as lastreadas na gravidade abstrata do delito. Frisa as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes. Alega o excesso de prazo da prisão, a perdurar, segundo aduz, por mais de 6 meses. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, relativa a medidas preventivas voltadas a evitar a propagação do novo coronavírus. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento das preventivas. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução. O Juízo, no dia 19 de março de 2020, deixou de acolher pedido de substituição das preventivas por domiciliar. Reiterou a imprescindibilidade das custódias, afirmando inalterados os motivos que as ensejaram. 
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante, considerados os crimes de furto e roubo, praticados mediante concurso de pessoas, contra propriedades rurais, no contexto em que utilizadas armas de fogo e restringida a liberdade das vítimas, e a apreensão de objetos e valores subtraídos – 23 embalagens de anilhas para marcação de boi, 1 implemento agrícola subsolador, avaliado em R$90.000,00, R$ 1.270,00 em dinheiro –, além de um revólver calibre 32, com numeração raspada, e os tiros disparados contra os policiais indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, as custódias mostraram-se viáveis, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    O pronunciamento formalizado em 19 de março de 2020, no que assentado permanecerem os motivos que levaram às prisões, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da custódia, fica afastado constrangimento ilegal. 
    A crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Inexiste notícia de os pacientes encontrarem-se acometidos de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator